Tribunal: TJBA
Processo: 8019482-69.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8019482-69.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DIOMEIDIO CELESTINO e outros Advogado(s): DIOGO DA SILVA COSTA IMPETRADO: Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Campo Formoso/Ba Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de armas de fogo, no qual se pleiteia a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, sob alegação de ausência de prova da autoria, inexistência de dolo, flagrante preparado, ilegalidade da atuação policial e incompatibilidade da custódia com o quadro clínico do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se as alegações de negativa de autoria, ausência de dolo e flagrante preparado podem ser apreciadas na via estreita do habeas corpus; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está adequadamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (iii) determinar se o quadro clínico do paciente autoriza a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar; e (iv) verificar se as condições pessoais favoráveis afastam a necessidade da segregação cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR O habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo inviável a análise aprofundada das alegações de flagrante preparado, negativa de autoria, ausência de dolo e ilegalidade da abordagem policial, por demandarem revolvimento do conjunto fático-probatório. Os elementos informativos constantes dos autos evidenciam, em juízo de cognição sumária, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, extraídos do auto de prisão em flagrante, dos laudos periciais e das circunstâncias da diligência policial. A prisão preventiva encontra fundamento concreto na garantia da ordem pública, diante da expressiva quantidade de entorpecente apreendido, da apreensão de armas de fogo e da gravidade concreta da conduta imputada. A recente reiteração delitiva do paciente, preso novamente por tráfico de drogas enquanto estava em liberdade provisória em processo anterior, demonstra risco concreto de reiteração criminosa e revela a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. A concessão de prisão domiciliar prevista no art. 318, II, do CPP exige demonstração inequívoca de extrema debilidade e impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional, circunstâncias não comprovadas nos autos. Os relatórios médicos da unidade prisional indicam que o paciente recebe acompanhamento clínico contínuo, curativos diários e fornecimento regular de medicamentos, inexistindo prova de agravamento irreversível do estado de saúde ou de incapacidade estrutural do sistema prisional. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, atividade laboral e ausência de condenação transitada em julgado, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos concretos autorizadores da medida extrema. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Tese de julgamento: O habeas corpus não admite dilação probatória para análise de alegações que demandem aprofundado exame do conjunto fático-probatório. A gravidade concreta da conduta, associada à apreensão de drogas e armas de fogo, legitima a prisão preventiva para garantia da ordem pública. A reiteração delitiva evidencia risco concreto de continuidade criminosa e autoriza a manutenção da custódia cautelar. A prisão domiciliar por motivo de doença grave exige prova inequívoca da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 318, II, 319 e 647. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 932700/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.09.2024, DJe 13.09.2024; STJ, AgRg no HC n. 916234/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.03.2025, DJEN 19.03.2025; STJ, AgRg no HC n. 969.227/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 07.03.2025; STJ, AgRg no HC n. 655.327/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.04.2021, DJe 26.04.2021; STJ, AgRg no HC n. 816469/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019482-69.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante DIOMEIDIO CELESTINO e outros e como apelada Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Campo Formoso/Ba. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE da ordem de Habeas Corpus, na parte conhecida, DENEGAR A ORDEM , nos termos do voto do relator.